Tribunal: TJMT
Processo: 1023084-48.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1023084-48.2016.8.11.0041
Vistos.
Em análise dos autos, constata-se que a parte UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO também interpôs Recurso Especial (ID 73138460).
Diante deste fato, determino à Secretaria que certifique quanto à tempestividade e pagamento regular do preparo. Constatada a tempestividade e havendo custas a complementar, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor, sob pena de deserção.
Certificado a regularidade do pagamento das custas, intime-se o Recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, encaminhe-se os autos conclusos para decisão.
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça